Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. INCLUSÃO DA VERBA AUFERIDA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA IRREGULAR DA LIDE OU PRECLUSÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. Não se verifica ampliação objetiva irregular da lide, nem preclusão, porque a controvérsia jurídica cinge-se às verbas que integram o conceito de remuneração e que são utilizadas para a base de cálculo da pensão alimentícia, sendo, portanto, pertinente a verificação da inclusão da PLR na base de cálculo da pensão alimentícia, razão pela qual não há supressão de instância ou inovação recursal.
2. A participação nos lucros e resultados tem caráter indenizatório, nos termos dos artigos 7o, inciso XI, e art. 218, §4o, ambos da Constituição Federal, que dispõem expressamente que tais ganhos econômicos são desvinculados da remuneração, e a jurisprudência é reiterada no sentido de que a parcela não deve ser automaticamente incluída na base de cálculo da pensão alimentícia, que deve ser apurada em função da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, de acordo com as particularidades do caso concreto. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. No caso, não há particularidades que permitam concluir pela efetiva necessidade de inclusão da Participação nos Lucros e Resultados, porque os cálculos da pensão alimentícia levaram em consideração a remuneração habitual do apelante, sem a incidência desta verba, e não restou demonstrado que o percentual fixado seja insuficiente para a manutenção das necessidades das crianças, observando a sentença recorrida o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, razão pela qual, no caso concreto, deve ser excluído da base de cálculo da pensão alimentícia os valores eventualmente percebidos pelo apelante sob a rubrica de Participação nos Lucros e Resultados- PLR.

4. Recurso conhecido e provido.